Tribunal: STF
Processo: AP 644
Classe: AP
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-02-07
Data de publicação: 2017-02-07

Ementa:
Agravo regimental. Ação penal originária. Processo penal. 2. A ação penal foi instruída com cópias compartilhadas por investigação de outro Juízo, mas as gravações e comunicações telemáticas interceptadas não foram trasladadas. Intimado, o Procurador-Geral da República tardou a providenciar a vinda do material aos autos. A defesa pediu prazo semelhante ao do Ministério Público – cento e oitenta dias – para análise do material. Pedido indeferido. Decurso de prazo razoável desde a intimação da juntada do material aos autos até o encerramento do prazo para defesa oferecer alegações finais. Impossibilidade de invocar a paridade de armas. A demora da acusação não envolveu a análise do material, mas sua localização e traslado. Ressalva da possibilidade de aditamento das razões de defesa, caso necessário. 3. Negado provimento ao agravo regimental.